Tribunal: TJBA
Processo: 0543397-78.2016.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE CICERO LANDIN NETO
Órgão julgador: JOSE CICERO LANDIN NETO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-21
Data de publicação: 2025-10-21

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0543397-78.2016.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A.

Advogado(s)
:
FABIO GIL MOREIRA SANTIAGO

APELADO: MARCOS OLIVEIRA SANTANA

Advogado(s)
:
VANESSA CRISTINA PASQUALINI

ACORDÃO

EMENTA

Apelação Cível. Seguro DPVAT. Cálculo Proporcional. Sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos autorais para condenar a Seguradora ao pagamento de indenização securitária no importe de R$ 5.062,50. Em caso de invalidez parcial do beneficiário a indenização do seguro DPVAT deve ser paga de forma proporcional ao grau da invalidez, conforme estabelece a Súmula 474 do Superior Tribunal de Justiça. O laudo pericial constatou invalidez permanente parcial incompleta em grau médio (50%) na coluna cervical, correspondendo ao valor de R$ 1.687,50 a título de indenização securitária, calculado com base no percentual de 25% da Tabela DPVAT para “Perda completa da mobilidade de um segmento da coluna vertebral exceto o sacral”. A comprovação do pagamento administrativo no montante devido a título de indenização securitária demonstra o integral cumprimento da obrigação, inexistindo saldo remanescente. O provimento integral da apelação acarreta inversão automática dos ônus sucumbenciais, conforme entendimento consolidado pelo STJ. Imprescindível a observância à suspensão da exigibilidade em decorrência da concessão da gratuidade de justiça concedida ao apelado, conforme estabelece o art. 98, §3º, do CPC. Apelação cível provida para reformar integralmente a r. sentença, julgando improcedente a pretensão autoral. Apelação cível provida.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos da Apelação Cível nº 0543397-78.2016.8.05.0001 em que figura como apelante SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A e como apelado MARCOS OLIVEIRA SANTANA.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da 5ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em dar provimento à apelação de SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A pelas razões a seguir expostas.